Tribunal: TJMT
Processo: 1007479-98.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007479-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN SANTOS DA SILVA - CPF: 070.501.761-33 (APELANTE), PAULO SERGIO GAFFO - CPF: 395.557.121-15 (VÍTIMA), DANIEL FERRARI SANTOS - CPF: 060.560.741-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SOLIDADE SILVA - CPF: 082.055.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE SEVERINO DA SILVA - CPF: 903.020.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PEREIRA ALVES - CPF: 061.918.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JULCEMARA APARECIDA GAFFO - CPF: 002.003.751-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANTONIO SERCL - CPF: 265.609.548-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0006-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA 231 DO STJ - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE - CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO DE ESPÉCIES DISTINTAS - CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES - CONCURSO MATERIAL MANTIDO - FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O DELITO DE EXTORSÃO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/2 (METADE) - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PLURALIDADE DE AGENTES E UTILIZAÇÃO CONCORRENTE DE ARMAS DE FOGO - PENA DE MULTA - MÉTODO BIPARTIDO - OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS - QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA - VALOR UNITÁRIO FIXADO NO MÍNIMO LEGAL -
RECURSO DESPROVIDO.

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

"
A teor da jurisprudência desta Corte, a extorsão não é
meio necessário
para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos"
(REsp n. 1.799.010/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 7/5/2019).

"A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado."
Enunciado nº 33 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Willian Santos da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, como incurso nas disposições do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, na forma do artigo 70 do Código Penal, em concurso material com o artigo 158, §§1º e 3º, todos do Código Penal
. (Id. 239878847).

Em suas razões recursais, a defesa pugna: (i) pela efetiva aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, a fim de que a pena intermediária seja fixada aquém do mínimo legal; (ii) pelo reconhecimento de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, ou, alternativamente, pela aplicação do concurso formal; (iii) pelo redimensionamento da fração utilizada para majorar a pena do crime de extorsão; e (iv) pela adequação da pena de multa ao patamar mínimo legal. (Id. 239878865).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, que se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. 239878868).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da procuradora Rosana marra manifestou-se pelo improvimento do recurso. .

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso interposto por WILLIAN SANTOS DA SILVA.

I - DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL

Na primeira tese recursal, pleiteia a defesa que, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa na segunda fase do cálculo da pena, esta seja fixada aquém do mínimo legal previsto na sanção abstrata relativa ao delito, superando-se o entendimento cristalizado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito,
importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. º 597.270-4/RS. (N.U 1001409-09.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. º 597.270-4/RS. (N.U 1000222-12.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

“[...] A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)”

“[...] 2. Reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula nº. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia. (N.U 0001570-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

“[...] Presente atenuante de pena, esta deve ser reconhecida, contudo, não pode ser aplicada no cálculo da pena, uma vez que a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”, conforme o caso ora apurado. (N.U 1008404-60.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. º 597.270-4/RS. (N.U 1039170-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo nenhuma alteração a ser feita.

No que tange a menoridade relativa em favor do apelante, de fato, o recorrente contava com apenas 21 anos de idade na data da consumação dos delitos (circunstância comprovada pelo termo de qualificação indireta - ID 239878706), evidenciando seu menor grau de culpabilidade e maior potencial de reintegração ao convívio social, em consonância com as modernas teorias da pena.

II - DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO OU DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E EXTORSÃO

Na segunda tese recursal, insurge-se a defesa contra o reconhecimento do concurso material entre os delitos de roubo e extorsão, pleiteando, em tese principal, o reconhecimento de crime único de roubo majorado, com a consequente absolvição em relação ao delito de extorsão. Alternativamente, requer a configuração do concurso formal entre os referidos crimes.

Para melhor análise da controvérsia, convém tecer breves considerações sobre a distinção dogmática entre os institutos do concurso material, concurso formal e crime único, bem como os critérios hermenêuticos para identificação de cada uma dessas modalidades concursais a partir dos elementos fático-jurídicos extraídos do caso concreto.

Em sua essência, o concurso material de crimes está previsto no artigo 69 do Código Penal brasileiro e se caracteriza quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Por seu turno, o concurso formal, disciplinado no artigo 70 da mesma codificação substantiva, pressupõe a prática de duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão. Por fim, tem-se a figura do crime único, na qual, muito embora se verifique aparente pluralidade de condutas, estas se revelam indissociáveis sob o prisma naturalístico e normativo, não havendo espaço para cisão de imputações delitivas.

Em síntese analítica, portanto, no concurso material há pluralidade de condutas separadas no tempo e no espaço que ocasionam resultados distintos. No concurso formal, a unicidade da conduta redunda em mais de um resultado delitivo. Por sua vez, o crime único pressupõe unidade de ação e resultado, ainda que a norma penal incriminadora aparente tipificar mais de uma infração.

Da detida análise dos autos, extrai-se que os elementos fático-jurídicos delineados tanto na denúncia quanto na sentença condenatória indicam, de forma clara e inequívoca, a existência de pluralidade de condutas executadas pelo apelante e seus comparsas no contexto da empreitada criminosa.

Num primeiro momento, lançaram mão de violenta e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo contra as vítimas Paulo Sérgio Gaffo e Julcemara Aparecida Gaffo, subtraindo para si ou para outrem diversos bens móveis, tais como um veículo Fiat Uno, dois aparelhos celulares, joias, dinheiro em espécie, entre outros objetos. Essa primeira conduta, como bem consignou o ilustre julgador sentenciante, amolda-se perfeitamente ao crime de roubo majorado previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, combinado com o artigo 70, todos do Código Penal brasileiro.

Todavia, não satisfeitos com os bens já subtraídos mediante a grave ameaça física e psicológica exercida, os agentes empreenderam nova conduta delitiva, igualmente violenta e ameaçadora, desta feita para constranger as vítimas a fornecer senhas e informações de suas contas bancárias, com o fito de obter, para si ou para outrem, vantagem econômica indevida. Tal comportamento, inequivocamente, configura o delito autônomo de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego concorrente de arma de fogo, nos precisos termos do artigo 158, §§ 1º e 3º do Código Penal.

Dessarte, nos termos da adequada fundamentação lançada na sentença condenatória, vislumbra-se de maneira patente a prática de duas condutas distintas, autônomas, não contínuas, perpetradas mediante diversas ações e desígnios próprios, ainda que no mesmo contexto fático, em flagrante violação a distintos bens jurídicos tutelados pela norma penal incriminadora.

Some-se a isso o fato de que, consoante entendimento remansoso das Cortes Superiores, o crime de extorsão não se configura como meio necessário ou fase subsequente do delito de roubo, muito menos o inverso se verifica, razão pela qual descabe invocar a consunção de um tipo penal pelo outro.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS DISTINTAS. DOSIMETRIA. DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA ETAPA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SÚMULA N. 443 DO STJ.

INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. "A teor da jurisprudência desta Corte, a extorsão não é
meio necessário
para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos" (REsp n. 1.799.010/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 7/5/2019).

2. O caso não comporta aplicação de consunção, tampouco de continuidade delitiva, pois a "progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, 'Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material'
(AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).”

Destarte, diante das peculiaridades do caso sub judice, verdadeiramente afigura-se integralmente correta a subsunção promovida pelo nobre juízo sentenciante ao reconhecer a prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada em concurso material, aplicando-se as sanções respectivas de forma cumulativa, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Em arremate, afinado com a melhor doutrina e jurisprudência pátrias, penso assistir toda razão ao preclaro magistrado de primeira instância ao refutar a configuração de crime único ou mesmo de concurso formal, uma vez que patente a autonomia e independência das condutas delitivas perpetradas contra as infortunadas vítimas, sendo inviável promover qualquer cisão jurídica de um contexto fático que, por sua própria natureza, revela-se indissociável sob o prisma material.

III - DO REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO APLICADA PARA AUMENTO DA PENA REFERENTE AO DELITO DE EXTORSÃO

No que tange à terceira tese recursal, insurge-se a defesa contra a fração de 1/2 (metade) aplicada na terceira fase da dosimetria para exasperar a pena concernente ao delito de extorsão qualificada. Segundo alega, a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante revelou-se deficiente ao se limitar à mera indicação do número de majorantes presentes no caso concreto, sem justificar adequadamente a razão pela qual a fração máxima mostrou-se proporcional e necessária.

A sistemática de aplicação da pena, nas hipóteses de crimes qualificados e privilegiados, encontra respaldo normativo basilar no artigo 68 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (...)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz escolher apenas uma, ou aplicar cumulativamente as que melhor lhe parecerem cabíveis."

Da exegese do transcrito comando legal, depreende-se que o diploma normativo substantivo prevê duas fases processuais distintas para o enfrentamento das causas de aumento e diminuição de pena porventura existentes. Na de segunda fase da dosimetria, devem ser analisadas as circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, disciplinadas nos artigos 65 e 61 do Código Penal respectivamente. Superada essa análise, procede-se à chamada terceira fase, quando o julgador deverá aplicar as causas de aumento ou de diminuição previstas no caso específico, respeitando-se o critério de cumulação ou não dessas majorantes e minorantes, a depender das particularidades do caso concreto.

Some-se a isso a dicção do parágrafo único do artigo 68, que confere ao juiz a faculdade de escolher apenas uma das causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial do Código Penal ou, alternativamente, aplicá-las de forma cumulativa, valendo-se do critério da proporcionalidade e adequação para eleger a fração que melhor se afigurar cabível à hipótese concreta.

A partir disso, depreende-se que o método trifásico de aplicação da pena, na forma preconizada pelo Código Penal pátrio, estabelece uma distinção entre as circunstâncias agravantes e atenuantes de caráter genérico, de um lado, e as causas legais de aumento e diminuição de pena, disciplinadas nos tipos penais específicos, de outro. Enquanto as primeiras repercutem sobre a pena-base, atuando na segunda fase do cálculo da reprimenda, as segundas influenciam na fixação da pena definitiva, na derradeira fase de dosimetria.

Nessa trilha, pode-se afirmar que as causas de aumento constituem circunstâncias objetivas, previstas diretamente no tipo penal incriminador, as quais, uma vez verificadas no caso concreto, projetam seus efeitos majorantes sobre a pena definitiva a ser aplicada ao réu. Sob essa ótica, a identificação e consequente aplicação de tais causas majorantes não dependem de aprofundada fundamentação acerca da culpabilidade do agente infrator ou das circunstâncias do fato, uma vez que possuem natureza estritamente objetiva, sem carga subjetiva ínsita. Diversamente, a fração a ser aplicada dentro dos parâmetros legais previstos no tipo penal pressupõe fundamentação idônea por parte do magistrado sentenciante, calcada no critério da proporcionalidade e adequação às particularidades do caso concreto apreciado.

Revestidas de tais premissas de ordem eminentemente teóricas, passo à análise da insurgência defensiva no contexto fático-jurídico retratado no presente feito.

No caso dos autos, o tipo penal previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal estabelece duas causas de aumento distintas: a prática do crime de extorsão mediante concurso de agentes e a prática do referido delito com emprego de arma. No caso em tela, o ilustre juízo de origem reconheceu a incidência simultânea de ambas as majorantes, razão pela qual, consoante expressa dicção legal, poderia optar pela aplicação cumulativa das frações de aumento respectivas, que alcançam o patamar de 1/2 (metade).

Com efeito, fundamentando sua decisão, o preclaro sentenciante explicitou que a aplicação da fração máxima de aumento se mostrava adequada em virtude da pluralidade de agentes envolvidos na ação delitiva e da utilização simultânea de diversas armas de fogo, evidenciando a maior gravidade do comportamento perpetrado e a necessidade de imposição de reprimenda mais severa, fundamentos estes que se encontram em perfeita harmonia com a mais autorizada doutrina e jurisprudência pátrias.

IV - DA ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA

Na última tese trazida pelo recurso, pleiteia a defesa a redução da pena de multa ao patamar mínimo previsto em lei, ao argumento de que não restou demonstrada a situação econômica favorável do apelante, o que impediria a exasperação dessa sanção pecuniária.

Como cediço, o Código Penal brasileiro prevê, ao lado da pena privativa de liberdade, a incidência concomitante da pena de multa para grande parte dos delitos nele previstos. Trata-se de sanção de natureza pecuniária, que consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença condenatória, limitada às condições econômicas do réu.

A aplicação da pena de multa encontra disciplina legal nos artigos 49 a 51 do Código Penal, que estabelecem os critérios e balizas para a fixação do seu quantum específico. Segundo esses comandos, a pena de multa será calculada em dias-multa, sendo o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias. Por sua vez, o valor de cada dia-multa corresponderá a fração variável entre 1/30 (um trigésimo) e 5 (cinco) vezes o valor do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato delituoso, de acordo com a situação econômica do réu.

Complementando esse regramento, o artigo 60 do Código Penal prescreve que "Na fixação da pena de multa a ser imposta em cada caso, individual e motivadamente, atenderá o juiz, preferencialmente, à situação econômica do réu, podendo fixá-la em patamar superior ao determinado na sentença, sempre que verifique que, em virtude da situação econômica do réu, aliada às demais circunstâncias do caso concreto, seja necessário para a prevenção do delito."

Da conjugada análise desses dispositivos legais, extrai-se que o legislador ordinário estabeleceu um método bipartido para a dosimetria da pena de multa. Em primeiro lugar, deve o magistrado sentenciante fixar a quantidade de dias-multa, obedecendo os parâmetros legais e observando os mesmos critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade, em particular as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Nessa primeira etapa, a quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, de modo a evitar discrepâncias valorativas entre ambas as reprimendas. Ultrapassada essa fase, procede-se à fixação do valor específico do dia-multa, sendo esse o momento em que deverão ser ponderadas as condições econômicas do sentenciado.

A propósito desse regramento bipartido, comungo com a orientação sumulada pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Enunciado nº 33 das Câmaras Criminais Reunidas:

"A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado."

Da detida análise da sentença condenatória, vislumbro que o d. juízo de origem procedeu ao cálculo da pena de multa em estrita consonância com os preceitos e diretrizes legais supracitados.

Com efeito, na primeira fase de cálculo, a quantidade de dias-multa foi fixada em 18 (dezoito) para o delito de roubo majorado; e 15 (quinze) para o delito de extorsão. Na motivação adotada, consignou o preclaro sentenciante que essa pena pecuniária foi fixada "em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal, delimitada de acordo com as balizas do artigo 49 do referido diploma legal". Em outras palavras, a quantidade de dias-multa foi estabelecida mediante o mesmo critério trifásico empregado para o cálculo da pena privativa de liberdade, com a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, obedecendo-se ao princípio da proporcionalidade entre as sanções cominadas.

Por sua vez, na etapa subsequente, concernente à fixação do valor do dia-multa, consignou a sentença condenatória o seguinte: "Por fim, considerando a ausência de provas no sentido de que o condenado desfrute de situação econômica confortável, o valor unitário do dia-multa vai fixado em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à data do fato."

Desse modo, sem maiores esforços argumentativos, constata-se que o d. magistrado de origem aplicou rigorosamente o método bifásico preconizado pelo Código Penal e pela jurisprudência das Cortes Superiores. Na primeira etapa, definiu a quantidade de dias-multa de forma proporcional e compatível com a sanção corporal imposta, sem extrapolar os limites legais. Na segunda fase, estabeleceu o valor do dia-multa no patamar mínimo previsto em lei, diante da ausência de elementos que denotassem situação econômica favorável por parte do sentenciado.

Com essas judiciosas considerações, corretamente aplicou o juízo
a quo
o instituto da pena de multa em sua integralidade, de forma fundamentada e mediante obediência à metodologia bifásica estabelecida na legislação penal vigente.

Nessas condições, uma vez que a sentença apreciou com detida fundamentação todos os aspectos legais atinentes à fixação da pena de multa, sem incorrer em qualquer violação aos preceitos normativos ou à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, forçoso convir que nenhum reparo há a ser promovido nesse aspecto específico, merecendo ser mantida a condenação tal como foi proferida.

Forte nessas razões, nego provimento ao recurso nessa parte.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por Willian Santos da Silva e, no mérito, lhe NEGO PROVIMENTO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025